Tribunal: TJMT
Processo: 1005419-24.2025.8.11.0002
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005419-24.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCIELE XAVIER DA SILVA - CPF: 000.750.621-00 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO COMPROVADO POR BIOMETRIA FACIAL. CESSÃO DE CRÉDITO VÁLIDA. INSCRIÇÃO LEGÍTIMA. DANO MORAL INEXISTENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais decorrentes de negativação em cadastro de inadimplentes, mantendo a validade da cobrança, reconhecendo a existência do contrato e aplicando multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. H
á quatro questões em discussão:
saber se há comprovação da relação contratual por meio de biometri
a facial e documentos pessoais;
saber se a cessão de crédito posterior à inscrição em cadastro de ina
dimplentes invalida a cobrança;
saber se a existência de outras inscrições legítimas afasta o dev
er de indenizar por dano moral;
saber se a conduta da parte autora caracteriza litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação contratual restou demonstrada por meio de identificação facial e documentação pessoal coincidente, autorizando a cobrança.

4. A cessão de crédito é válida mesmo que seu registro seja posterior à inscrição, desde que sua existênci
a seja anterior ao apontamento.

5. A existência de outras inscrições legítimas no nome da parte autora afasta a possibilidade de indenização por danos morais
, nos termos da Súmula 385/STJ.

6. A tentativa de induzir o juízo a erro, com alegações sabidamente falsas sobre inexistência de vínculo contratual, caracteriza litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a negativação do nome do consumidor quando comprovada a existência da dívida mediante biometria facial e documentos coincidentes. 2. A cessão de crédito válida, mesmo que registrada após a inscrição, autoriza a cobrança. 3. A existência de outras inscrições legítimas impede a indenização por dano moral. 4. A tentativa de induzir o juízo a erro com alegações falsas configura litigância de má-
fé.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
Marciele
Xavier
d
a Silva contra sentença que julgou improcedente a ação por ela proposta em face do Fundo
d
e Investimento
e
m Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II, em que buscava a declaração de inexistência de débito e a indenização por danos morais decorrente de negativação que reputava indevida.

A sentença reconheceu a existência de vínculo contratual, a validade da cessão de crédito, a legitimidade da inscrição nos cadastros de inadimplentes e condenou a autora por litigância de má-fé, no valor correspondente a 9% sobre o valor da causa, além do pagamento de honorários advocatícios de R$ 1.000,00
(mil reais)
.

Inconformada, a Recorrente sustenta que:

Jamais contratou ou utilizou o cartão de crédito apontado;
n
ão recebeu qualquer notificação acerca da negativação;
a
cessão de crédito foi registrada em cartório apenas em 2025, após a inscrição;
a
prova apresentada é unilateral e insuscetível de comprovar a contratação;
n
ão havia inscrições anteriores capazes de atrair a aplicação da Súmula 385/STJ;
f
oi injustamente condenada por litigância de má-fé.

Contrarrazões foram apresentadas pelo Recorrido, que pugna pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

O agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No entanto, não merece provimento.

Da alegada inexistência de vínculo contratual

A tese central da Recorrente – de que jamais contratou ou teve ciência do débito – não se sustenta diante das provas produzidas pelo Recorrido, especialmente os documentos que demonstram:

A contratação mediante biometria facial;
a
coincidência entre a imagem facial captada no momento da contratação e os documentos pessoais da autora;
a
geração de débito vinculado a contrato específico com a
Calcard
, datado de 2020
(Id.
187407313
e seguintes)
.

Não é possível considerar tais elementos como meramente unilaterais ou inábeis, pois a biometria facial é meio
tecnológico
reconhecido e aceito como forma segura de identificação. A autora não impugnou tecnicamente essa prova, limitando-se a negá-la genericamente.

A negativa da relação jurídica, diante de tais evidências, não é verossímil e não atrai inversão do ônus da prova, pois sequer houve requerimento específico nesse sentido nem demonstração de hipossuficiência técnica que a justificasse.

A jurisprudência do STJ reconhece a validade da contratação eletrônica
e da prova por biometria facial e documentos
pessais
,
desde que haja indícios de uso posterior, como extratos e movimentações associadas ao CPF do consumidor.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é vasta nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – IMPROCEDENCIA – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO -
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – DESCABIMENTO – INSTRUMENTO FIRMADO POR MEIO ELETRÔNICO - ASSINATURA DIGITAL COM ENVIO DE “SELFIE”

E DOCUMENTOS PESSOAIS
– CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – RECURSO
DESPROVIDO. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de
dialeticidade
, em razão de a recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada
procedente .
Comprovada a contratação do empréstimo em discussão, por meio eletrônico - assinatura digital com envio de “
selfie
” e documentos pessoais, bem como o crédito do respectivo contrato na conta corrente do consumidor, cuja prova não foi desconstituída, afigura-se legítima a cobrança das parcelas no tempo e modo contratados." (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000109-09.2023.8.11.0034, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 29/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2024).
(
grifei
).

Da cessão de crédito e da legitimidade da negativação

O contrato foi originado com a
Calcard
e cedido ao Recorrido em 18/12/2020
(Id
187407314
)
, antes da inscrição nos cadastros de inadimplentes (21/02/2021).

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO.
ORIGEM DO DÉBITO E DA CESSÃO DE CRÉDITO COMPROVADOS
. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Quanto à alegação de que se trata de cessão de crédito em data posterior à propositura da demanda, o documento de Id. 125521472 demonstra que a cessão ocorreu em 29/12/2021, enquanto a ação foi proposta no corrente ano.

(N.U 1008731-14.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/12/2023,
Publicado
no DJE 13/12/2023)
. (
grifei
).

Nos termos do art. 290 do CC, a notificação do devedor é necessária apenas para tornar a cessão eficaz em face dele, caso realize pagamento ao cedente original. Como não houve pagamento, tampouco alegação de quitação, a ausência de notificação não impede a cobrança ou a negativação pelo cessionário.

Da existência de inscrições preexistentes e da aplicação da Súmula 385/STJ

O Recorrido trouxe aos autos extratos do SCPC e SERASA, demonstrando que a autora já possuía negativação ativa anterior à discutida neste feito, desde 08/03/2020, ainda vigente à época da nova inscrição.

Desse modo, aplica-se a Súmula 385 do STJ, que veda a indenização por dano moral quando há inscrição preexistente legítima, ainda que a nova fosse eventualmente irregular – o que não se verificou aqui.

A alegação de que as inscrições anteriores estariam superadas não foi comprovada nos autos.

Da litigância de má-fé

A condenação por litigância de má-fé (art. 80, II e III, CPC) se justifica. A autora:
n
egou vínculo contratual mesmo diante de prova biométrica inequívoca;
a
firmou não possuir registros anteriores, em frontal contradição aos documentos de órgãos de crédito.

Esses elementos demonstram tentativa deliberada de alterar a verdade dos fatos e induzir o juízo a erro, o que configura má-fé e justifica a penalidade fixada.

Dos honorários e custas

Mantém-se os honorários advocatícios e multa por má-fé, pois bem aplicados, dentro da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4o do CPC, de 5% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2025